Tribunal: TJES
Processo: 5018563-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018563-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABIMAEL QUEIROZ CESAR e outros

AGRAVADO: ODILON EMERICK

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. CONCURSO DE CREDORES. GRAVAMES HIPOTECÁRIOS. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREMATURIDADE DA ADJUDICAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Abimael Queiroz Cesar contra decisão que deferiu a adjudicação de imóvel penhorado e determinou o cancelamento das hipotecas incidentes, no âmbito de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de adjudicação de bem integrante do acervo indiviso do espólio fora do juízo do inventário; (ii) estabelecer a validade do cancelamento de gravames hipotecários sem a participação dos credores; e (iii) determinar a adequação da adjudicação diante da pendência de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação de imóvel pertencente ao espólio deve observar o juízo universal do inventário, competente para deliberar sobre a destinação do acervo e a ordem preferencial dos créditos.

O cancelamento de hipotecas pressupõe a participação dos credores hipotecários, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A declaração de prescrição de gravames reais não pode ser realizada incidentalmente na execução sem a formação do contraditório específico.

A existência de exceção de pré-executividade pendente torna prematura a adjudicação, que pode esvaziar a massa partilhável e frustrar o inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adjudicação de bem integrante do espólio e a definição da ordem de preferência de créditos competem ao juízo universal do inventário.

É inválido o cancelamento de hipotecas sem a prévia oitiva dos credores hipotecários.

A adjudicação é medida prematura quando pendente exceção de pré-executividade apta a infirmar o título ou a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 876 e 797; princípios do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ED nº 0973941-30.2006.8.13.0027, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018563-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABIMAEL QUEIROZ CESAR, BRUNO SCHERRER QUEIROZ CESAR
ESPÓLIO: ABIMAEL QUEIROZ CESAR

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A,
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A
AGRAVADO: ODILON EMERICK
Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Espólio de Abimael Queiroz Cesar
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pancas que, em síntese, deferiu a adjudicação do imóvel de matrícula n° 2.704 do Cartório de Registro de Imóveis de Baixo Guandu, bem como o cancelamento das hipotecas nele gravadas.

Em suas razões, o agravante argumenta que: i) o bem adjudicado integra o acervo patrimonial indiviso do espólio, de modo que as deliberações sobre sua destinação devem ocorrer nos autos do inventário; ii) não podem ser desconsiderados os gravames anteriores já averbados na matrícula do imóvel, respeitando-se a ordem de preferência de crédito; iii) o feito correu à revelia dos credores hipotecários e do próprio juízo do inventário.

Decisão no ID 16859638 deferindo o efeito suspensivo.

Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que
as razões recursais

são suficientes para ensejar a reforma da decisão
, conforme passo a expor.

Da análise dos autos, verifico que se trata de execução de título extrajudicial, movida por Odilon Emerick em face do

Espólio de Abimael Queiroz Cesar, para a cobrança do valor nominal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com lastro em nota promissória.

Foi determinada a penhora do imóvel em questão e, na sequência, o exequente requereu a adjudicação do bem penhorado pelo valor da avaliação, com assento do art. 876 do CPC.

Ocorre que a medida está em aparente descompasso com as normas que regem o concurso de credores, ao ignorar a precedência das hipotecas de primeiro e segundo grau impostas pelo Banco do Brasil com base em Cédula Rural Hipotecária, além de ordem de indisponibilidade oriunda da comarca de Belo Horizonte (MG).

Conquanto o juízo de origem tenha acolhido a preliminar arguida pelo exequente para declarar a prescrição dos referidos gravames, entendo que tal providência não poderia ser realizada sem a presença dos credores hipotécários, sob pena de manifesta violação ao contraditório e ampla defesa.

Aliás, sendo o imóvel o único bem de propriedade do Espólio em valor significativo, entendo que a competência para tal deliberação caberia exclusivamente ao juízo do inventário, como forma de assegurar a ordem preferencial dos créditos incidentes sobre o acervo patrimonial do
de cujus
.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE -
JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO - COMPETÊNCIA PARA DECIDIR AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO ATINENTES À HERANÇA.
- O interesse processual consiste na necessidade de a parte ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através do meio adequado e capaz de viabilizar ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático -
As questões de direito atinentes à herança, comprovadas por prova documental, devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, em razão do caráter universal que assume o foro sucessório
- A continuidade do cumprimento de sentença que discute questões atinentes à herança configuraria violação à norma processual expressa, que prevê que o juízo do inventário é universal. (TJ-MG - ED: 09739413020068130027 Betim, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/05/2023)

Não fosse só, verifico dos autos que se encontra pendente de apreciação a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio, cujas razões, a meu sentir, são suficientes para colocar em xeque o direito alegado pelo exequente.

Revela-se, portanto, prematura a ordem definitiva de transferência do imóvel, sendo certo que a expedição de carta de ajudicação, bem como a ordem de imissão provisória na posse, têm o condão de esvaziar a massa partilhável do espólio, frustrando o inventário.

Pelos fundamentos acima, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e suspender a adjudicação do imóvel, impedindo a transmissão definitiva da propriedade sobre o bem. Consoante o dever de cautela, mantenho a penhora já realizada nos autos.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.